Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706266-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KETLIN VIVIANE VERAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO KETLIN VIVIANE VERAS DO NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 15012113, pág. 2) que, na ação de indenização proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de nova carta precatória, nos seguintes termos: “Pede a autora expedição de nova Carta Precatória ao juízo deprecado, requerendo que o mesmo observe a decisão anteriormente proferida no sentido de dar vistas à testemunha do prontuário médico da vítima, bem como para que responda aos questionamentos listados (id. 55286585). Conforme certidão id. 5617180 verifica-se que a Carta Precatória foi devidamente instruída com o prontuário médico. Contudo, não cabe ao juízo deprecante determinar como é conduzida a audiência no juízo deprecado. Em verdade, instruída diligência com todos os documentos necessários para a boa condução dos trabalhos, qualquer providência no tocante à realização do ato somente poderia ser requerida pelas partes ou advogados presentes. Diante do exposto e por já terem sido encaminhadas duas cartas precatórias ao mesmo juízo, com o objetivo da oitiva da testemunha, com o mesmo resultado, ou seja, a declaração de que não se recorda dos fatos ante os inúmeros atendimentos que prestava no Hospital Regional do Paranoá, tenho que novo encaminhamento se mostrará infrutífero. Assim, indefiro o pedido de nova expedição de carta precatória. Intimem-se as partes. Não havendo novos requerimentos, certifique-se e faça-se conclusão para julgamento.” Alega a agravante-autora que o indeferimento do pedido de expedição de nova carta precatória configura cerceamento de defesa e reconhecimento de futura nulidade do processo, uma vez que a produção da referida prova é essencial para o deslinde do processo. Argumenta que requereu a expedição de nova carta precatória para a oitiva da testemunha Larissa Loianne Souza Eduardo porque, mais uma vez, a médica não esclareceu qualquer ponto a respeito do atendimento dispensado ao seu pai. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para deferir o pedido de expedição de nova carta precatória para a oitiva da testemunha. Sem preparo, uma vez que deferido à autora os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão que indefere a expedição de nova carta precatória para oitiva de testemunha não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, a controvérsia recursal não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, e não está configurada a urgência na apreciação, uma vez que o alegado cerceamento de defesa poderá ser suscitado em apelação. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora